Tribunal: TJDFT
Processo: 0748764-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0748764-67.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA RECLAMADO: JUIZ DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de extensão de medidas protetivas à genitora da ofendida, bem como revogou as anteriormente deferidas à reclamante. Em apertada síntese, a reclamante apresenta uma cronologia de fatos para demonstrar que há, no acervo probatório, fortes indícios da violência praticada pelo ofensor, que articula reiteradas ameaças motivadas por vingança pelo fim do relacionamento entre as partes. Afirma que as agressões são constantes e graves, em razão do gênero, no âmbito doméstico e familiar. Sustenta que a palavra da vítima, nestes casos, apresenta grande força probatória e deve ser considerada para a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, as quais, inclusive, não foram suficientes para cessar a violência sofrida pela reclamante. Registra que, ao contrário do entendimento do douto Juízo, as agressões sofridas não estão relacionadas à eventual disputa pela guarda do filho, mas, ao contrário, afirma que o ofensor usa o filho para violentar a reclamante. Requer, então, a concessão de liminar para que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos principais n. 0719827-96.2024.8.07.0016 sejam restabelecidas e ampliadas, incluindo sua genitora, nos termos requeridos pela vítima. É o relato do essencial. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que se trata da segunda Reclamação apresentada contra a mesma decisão, mas, nesta oportunidade, pela própria ofendida, enquanto no feito n. 0748611-34.2024.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, o pedido foi realizado pelo Ministério Público. De qualquer modo, tendo em vista que a Reclamação não tem natureza jurídica de recurso, a ela não se aplicaria o princípio da unirrecorribilidade, de modo que prossigo quanto ao exame do pedido liminar. Feitos esses esclarecimentos, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das alegações ora apresentadas, entendo que não há mais urgência a justificar a concessão do pedido liminar nesta oportunidade, uma vez que medida semelhante à ora requerida foi concedida nos autos da Reclamação Criminal n. 0748611-34.2024.8.07.0000, para que sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao ofensor nos autos principais n. 0719827-96.2024.8.07.0016. Sabe-se que a questão relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher exige cautela na análise de pedidos dessa natureza, especialmente diante do acirramento do conflito entre as partes, de modo que, considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Antes de dar prosseguimento ao feito, intime-se a reclamante para que se manifeste sobre a apresentação anterior da Reclamação n. 0748611-34.2024.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator